Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711887-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Frederico Augusto Feitosa Rodrigo Antônio Feitosa Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Frederico Augusto Feitosa e por Rodrigo Antônio Feitosa contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes (Id. 73358267). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator